Tribunal: TJMT
Processo: 0055362-56.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055362-56.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 502.696.661-68 (AGRAVANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD) - LEGALIDADE DA CONDIÇÃO DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO - TEMA 1.068 DOS RECURSOS REPETITIVOS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tema 1.068 STJ: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”.

II - Após análise dos documentos e laudos médicos do segurado, conclui-se que o requerente não se encaixa em quadro clínico incapacitante que o inviabilizasse de forma irreversível para o pleno exercício das relações autonômicas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA onde litiga com BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e MAPFRE VIDA S/A; e tem tramite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 178602152 o relator conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 181792682 que a procedência da demanda se justifica pela ausência de prévia informação acerca de cláusulas limitativas, pela abusividade destas, bem como pela comprovação de invalidez funcional permanente para a profissão habitual do recorrente, nos termos deste petitório. A abusividade da cláusula é indiscutível, posto que exclui do seguro a hipótese em que o segurado se encontra permanentemente inválido para sua profissão;

Aduz que o seguro foi contratado exatamente para proteção da profissão do autor, tanto que foi ofertado no âmbito da profissão de militar, inexistindo cabimento de afastamento da indenização, nos casos em que se verifica a invalidez laboral. Vale frisar que a cobertura não é ilegal, mas a cláusula que prevê a limitação contratual sim, em conformidade com os argumentos retro. Logo, o autor deve ser indenizado, dando-se provimento ao Recurso de Apelação interposto, afastando-se as cláusulas limitativas abusivas e não informadas previamente;

Requer seja reformada a decisão agravada, dando-se provimento ao Recurso de Apelação, reconhecendo as alegações aventadas, garantindo-se a indenização devido ao autor da demanda, seja pelo juízo de retratação, seja pelo julgamento colegiado.

Contrarrazões sob ID. 184966694

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação cível interposto por EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA, ora recorrente, contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” onde litiga com BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A e MAPFRE VIDA S/A, ora recorridas, nos autos de no 0055362-56.2015.8.11.0041 que tramita perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 161685666 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial da Ação de Cobrança de Indenização Securitária promovida por EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA em desfavor de MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 161685669 que há limitação inclusive para alimentação, higienização e para se vestir! A capacidade autonômica do segurado resta totalmente prejudicada. Certamente houve afetação de toda a capacidade corporal do demandante, justificando a indenização pretendida. Sendo assim, resta inconteste que o autor se encontra impossibilitado de exercer seu labor habitual em caráter permanente, o que configura a cobertura contratada de Invalidez Permanente por Doença, não havendo razões para se negar o direito do autor ao recebimento da indenização;

Alega que não há discussão acerca do fato de que o demandante é totalmente inválido, em todos os aspectos. Ora, sendo o autor atualmente impossibilitado de atuar como militar, é evidente que seu quadro somente se agravará, restando indiscutível a incapacidade total para sua profissão habitual. Desta feita, sendo constatada a condição que habilita a reforma do autor para sua profissão, ou seja, considerando que há invalidez funcional, não há motivos para obstar a indenização a que faz jus o consumidor;

Afirma que a incapacidade a ser verificada é aquela que impede o segurado de exercer sua atividade laborativa habitual e pela qual contratou o seguro, e, no presente caso, resta claro e evidente que o apelante está totalmente incapaz para o exercício de sua profissão habitual de militar, fato este corroborado pela própria documentação médica disponibilizada nos autos;

Sustenta que não pode prosperar o entendimento do juízo, no sentido de que não houve a perda da vida independente ou a perda da capacidade autonômica, razão pela qual não haveria direito à indenização;

Prequestiona os artigos 757, 758, 765, 776 e 795, todos do Código Civil, bem como as disposições do artigo 6o incisos V e VIII, artigo 39, inciso V, artigos 46, 47 e 51, inciso IV e §1o, inciso II e III, artigo 54, §4o, todos do CDC;

Requer sejam as apeladas condenadas ao pagamento em favor do apelante do valor integral da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Doença, tendo em vista que o segurado se encontra incapaz para sua profissão habitual em razão da patologia que lhe acomete. b) Seja invertido o ônus de pagamento das custas e despesas processuais, bem como que as requeridas sejam condenadas ao pagamento da integralidade dos honorários sucumbenciais.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Em que pese o recorrente tenha sido considerado incapaz para o “serviço do Exército”, restou elucidado que a incapacidade não tem a extensão exigida pelo contrato para a cobertura securitária.”

A tese recursal funda-se na incapacidade total e permanente para o seu trabalho usual no exercito, o que justificaria o recebimento da totalidade da indenização prevista.

Anoto de início que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

A relação jurídica e a modalidade do contrato (seguro) firmado entre os litigantes são fatos incontroversos nos autos.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“(...)

Com relação ao capital segurado, consta do Descritivo de Coberturas (id. 42174634) que em caso de “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença”, o prêmio a ser pago será de R$ 29.919,30 (vinte e nove mil e novecentos e dezenove reais e trinta centavos).

O laudo pericial (id. 96165789) concluiu que “...o paciente está com incapacidade total e irreversível, em virtude de ser portador de doença autoimune, grave, doloroso, não passível de cura e mesmo que o periciando não necessita de auxílio para realizar atividade básicas como se alimentar sem auxilio”.

Sucede que, pretende o autor a indenização securitária fundada na alegação de incapacidade funcional permanente total por doença, porém esta apenas ocorre em caso de completa perda da existência independente do segurado. Diga-se, perda da capacidade para o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

(...)

Assim, como o autor não se enquadra no caso de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD), tendo sido este o objeto do seu pedido, a improcedência do pedido é medida de rigor.”

Compulsando os autos, verifica-se que o autor possui moléstia denominada “PÊNFIGO VULGAR”, que, conforme o experto: é uma doença autoimune rara e grave, na qual bolhas de diversos tamanhos surgem sobre a pele e o revestimento da boca e em outras membranas mucosas. O pênfigo vulgar ocorre quando o sistema imunológico ataca erroneamente as proteínas nas camadas superficiais da pele. As pessoas apresentam bolhas graves na boca e em outras áreas do corpo e, às vezes, camadas da pele descamam. Os médicos diagnosticam o pênfigo vulgar por meio do exame microscópico de amostras da pele. O tratamento geralmente envolve corticosteroides ou medicamentos que enfraquecem o sistema imunológico.

Revisitando o laudo pericial (ID, 161685656 - Pág. 7), pertinente transcrever alguns esclarecimentos:

“(...)

2- Tendo em vista o laudo médico apresentado, que atestou sobre a gravidade do problema de saúde da qual o periciado é portador, pode o expert confirmar que o Doença do Pênfigo Vulgar (CID 10: L10.0) é INCAPACITANTE?

Resposta: Em partes, sim. Nesse caso especificamente sim.

(...)

1) Especifique o Nobre Perito quais são as Lesões/Doenças narradas e diagnosticadas no periciado.

Resposta: Lesões bolhosas e dolorosas que surgem em pele e mucosa.

(...)

6) Favor especificar a data (dia/mês/ano) ou o período aproximado da ciência inequívoca do (a) segurado (a), acerca da eventual invalidez. Resposta: A invalidez data do início da doença, por se tratar de uma doença autoimune, grave, dolorosa e incurável. considerando o diagnostico clínico, sua invalidez se dá a partir de 2003. Porém, considerando o diagnóstico definitivo, sua invalidez se dá a partir de março de 2008 quando a biopsia confirmou o diagnóstico de pênfigo vulgar.

7) O periciado está exercendo alguma atividade laboral no momento? Caso positivo, é na mesma empresa na qual trabalhava no período em que eventualmente desenvolveu a patologia (ou se acidentou)? O periciado permanece na mesma função? Resposta: O periciando não exerce atividades laborais.

(...)

9) O periciado (a) foi aposentado (a) por invalidez? Quando e qual o motivo? Resposta: Sim, devido doença autoimune incurável.

(...)

11) O (A) periciado (a) está impossibilitado de realizar as atividades que desenvolvia anteriormente? Está inapto para realizar todo e qualquer tipo de atividade laboral? Resposta: Está inapto tanto para atividade que exercia quanto para novas atividades, devido doença progressiva, dolorosa, grave e incurável.

12) Em tendo ocorrido a alta médica e não havendo mais recurso terapêuticos disponíveis, questiona-se quais patologias são PERMANENTES, com déficit funcional? Resposta: O periciando não está de alta médica, o mesmo segue em tratamento devido progressão da doença. em doenças autoimunes não há alta, devido serem incuráveis e geralmente progressivas, necessitando sempre de acompanhamento médico. no caso a patologia é permanência e gera déficit funcional.

13) Em virtude das lesões/doenças diagnosticadas quais são as limitações físicas ou psíquicas apresentadas pelo periciado? Resposta: Limitações físicas por não poder se expor ao sol e por conviver com dores constantes, dificultando atos simples como utilizar roupa, se alimentar, evacuar.

(...)

V – CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que o paciente está com incapacidade total e irreversível, em virtude de ser portador de doença autoimune, grave, doloroso, não passível de cura e mesmo que o periciando não necessita de auxílio para realizar atividade básicas como se alimentar sem auxilio, convive com uma doença progressiva que ainda necessita de imunossupressor para seu controle, logo, expõe o mesmo a risco de contrair demais patologias.”

Examinando a apólice securitária aderida pelo autor/apelante (ID. 161685152 - Pág. 30) convém transcrever algumas cláusulas relevantes a resolução do presente caso:

“Capitulo I – objetivo da cobertura

Cláusula 1a. Obedecidas as condições e os limites estabelecidos, assim como o pagamento do premio correspondente, esta cobertura tem por objetivo garantir ao segurado o pagamento de uma indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença, que acarrete a perda da sua existência independente.”

A invalidez funcional permanente total por doença ocorre quando alguém sofre de uma enfermidade e fica com sequelas que deixam a pessoa impossibilitada de exercer qualquer função profissional.

Por sua vez, a “existência independente” entende-se como pleno exercício das relações autonômicas de um indivíduo a capacidade que o mesmo tem de desempenhar suas atividades e funções físicas, mentais e fisiológicas de forma total, permanente e inequivocamente, independente de qualquer ajuda.

Após análise dos documentos e laudos médicos do segurado, conclui-se que o requerente não se encaixa em quadro clínico incapacitante que o inviabilizasse de forma irreversível para o pleno exercício das relações autonômicas.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que não é abusiva a cláusula de contrato de seguro de vida que prevê cobertura para invalidez permanente por doença apenas na hipótese de perda total da autonomia do segurado. O entendimento reafirmou diversos precedentes, tanto da Terceira quanto da Quarta Turma.

A tese fixada no Tema 1.068 dos repetitivos é a seguinte:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

A jurisprudência recente corrobora:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ARTROSE DEGENERATIVA. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSS. INSUFICIÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4 Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1867199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 18/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). LEGALIDADE DA CONDIÇÃO DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. TEMA 1.068 DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVISÃO DA GARANTIA CONTRATUAL SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme tese firmada pela Segunda Seção no Tema 1.068 dos Recursos Repetitivos, "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (REsp 1.845.943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021). 2. É inviável a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a limitação do risco coberto, baseada na interpretação das condições gerais, por implicar reexame direto do acervo fático-probatório e reinterpretação contratual, óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1710636 DF 2020/0133749-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Em que pese o recorrente tenha sido considerado incapaz para o “serviço do Exército”, restou elucidado que a incapacidade não tem a extensão exigida pelo contrato para a cobertura securitária.

Conclui-se que o apelante não apresenta invalidez permanente por doença para atividade civil.

A perda da existência independente será caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, o que não restou demonstrado.

A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de Previdência Social, assim como por órgãos do poder público e por outras instituições público-privadas, não caracteriza, por si só, quadro clínico incapacitante que comprove a Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença.

A manutenção do desprovimento da apelação é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023